Tribunal: STF
Processo: Rcl 59145
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001809-76.2014.5.05.0161), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria, na medida em que negou seguimento ao Recurso Extraordinário que discutia o tema “Remuneração Mínima por Nível e Região” (RMNR).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “o fundamento da presente Reclamação reside na decisão do Exmº Min. Dias Toffoli, na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF (Tema 795 da Repercussão Geral), divulgada em 06/08/2018, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional [...]



    O entendimento desse e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da presença ou não dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos.



    A decisão monocrática proferida em 21/09/2018, pelo i. Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 31.532/RJ, deferiu a suspensão da eficácia de decisão deste Tribunal Superior do Trabalho, por não ter esta Corte suspendido processo ao argumento de que não haviam sido cumpridos os requisitos do art. 896, §1º-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, mesma hipótese da aqui versada.



    Segundo o i. Min. Relator, ‘nos termos da lei processual, somente escapa à suspensão determinada pelo relator da repercussão geral o recurso extraordinário intempestivo’. [...]



    Assim, cabível a presente reclamação que objetiva restabelecer a autoridade do decidido por essa Corte Suprema na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR; independentemente de eventuais pendências processuais exceto a tempestividade.”.



    Requer, ao final, no mérito “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF“ (eDoc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 13/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Observo que a controvérsia dos autos gira em torno do “deferimento do pedido de recálculo, com o pagamento das respectivas diferenças, do complemento da RMNR, a partir da subtração apenas do salário básico, sem utilizar no seu cômputo o adicional de periculosidade, o adicional noturno e o adicional de hora de repouso e alimentação recebidos pelo reclamante” (eDoc. 3, fl. 4), tema diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC e, a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, o TST, em inconteste afronta a esta decisão, negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela Petrobrás, sob o fundamento de que não teria atendido os pressupostos do art. 896, § 1º-A, da CLT (eDoc. 7, fl. 2). Daí foi interposto Recurso Extraordinário, no qual a Petrobrás alertou sobre a afronta ao decidido na PET 7.755 MC (eDoc.5, fls. 2-8) , mas o Vice-Presidente do TST entendeu que seria o caso de negar seguimento diante da ausência de repercussão geral em função do Tema 181-RG (eDoc. 7, fls. 2-3). Via de consequência, manteve-se a decisão do TRT-BA, cujo trecho da fundamentação transcrevo (eDoc. 3, fls. 5-6):



    “O complemento de RMNR deve corresponder à diferença entre a Remuneração Mínima por Nível e Regime e o Salário Básico (SB).



    A reclamada, entretanto, vem incluindo, na fórmula acima citada, também outros valores inerentes a condição pessoal e especial de cada empregado no seu labor, como o adicional de periculosidade, o que tem ocasionado, realmente, a redução do montante referente ao Complemento da RMNR.



    O critério utilizado pela empresa é totalmente equivocado, porque contrário ao quanto expressamente estabelecido através de negociação coletiva.



    Com efeito, ao registrar a norma coletiva, no trecho final da cláusula 3ª, a expressão ‘sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR’, acabou por esclarecer que o complemento de remuneração mínima não afasta o direito ao pagamento de outras parcelas, podendo resultar, inclusive, em um padrão remuneratório superior à RMNR.



    E isso é tão claro que o próprio § 4º das cláusulas 35ª e 36ª, acima referenciado, estabelece que o mesmo procedimento definido no § 3º também deve ser aplicado aos empregados que laboram em condições especiais de trabalho, o que significa dizer que pessoas que trabalham em condições perigosas, por exemplo, também têm direito à adoção do critério de remuneração mínima, sem que isso importe em inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do complemento.



    Esclareça-se que a acionada, através do item 6.8.3, do Padrão Normativo Interno PE-0V4-0006, tentou estabelecer uma nova fórmula de cálculo para o complemento de RMNR, com a inclusão das vantagens devidas em decorrência de regimes e condições especiais de trabalho. Essa norma empresarial, contudo, porque confeccionada de forma unilateral pela Ré e, ainda, por extrapolar os limites das cláusulas 35ª e 36ª dos Acordos coletivos 2007/2009 e 2009/2011, não pode se sobrepor ao regramento estabelecido através de negociação coletiva.



    Os instrumentos normativos, de outro giro, destacam especificamente cada parcela que integra o cálculo do complemento de RMNR, não havendo qualquer previsão no sentido de se considerar, também, as vantagens decorrentes das condições especiais de trabalho.



    Saliente-se que esta e. 2ª Turma já se pronunciou sobre o tema, conforme abaixo se lê:



    ‘PETROBRAS. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR) PREVISTA NOS ACORDOS COLETIVOS DE 2007/2009 E 2009/2011. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO. APURAÇÃO DA PARCELA. INTERPRETAÇÃO DA NORMA COLETIVA. A complementação da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) prevista nos Acordos Coletivos de 2007/2009 e 2009/2011, equivale à diferença entre o seu valor fixado em tabela própria e a soma do salário-base, acrescido de vantagens pessoais, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas pela empresa em razão do labor em regime ou condições especiais, a exemplo dos adicionais de periculosidade, noturno e de hora de repouso e alimentação. Assim, tais parcelas não podem ser computadas para apuração da referida complementação, pois estaria violando o quando disposto na norma coletiva, no tocante à isonomia salarial’ 0000786-03.2011.5.05.0161 RecOrd, ac. nº 128355/2012, Relator Ministro CLÁUDIO BRANDÃO, 2ª. TURMA, DJ 19/12/2012.



    Assim, a remuneração base, isto é, o novo salário-base do reclamante passou a ser a soma do que se paga a título de ‘salário-base’ mais o complemento RMNR.



    Cabe repetir: diante do aumento geral concedido pela PETROBRAS, o salário-base de cada empregado passou a ser o que ela lança no contracheque como sendo ‘salário-base’ mais o complemento RMNR. Complemento RMNR este quantificado sem o abatimento das vantagens pessoais, inclusive VP-ACT. Logo, são devidas as diferenças de todas as demais vantagens, mas as que foram pagas pela empregadora, que tenham como base de cálculo o salário-base (salário-base + complemento RMNR).



    Inexistem, portanto, reparos a serem feitos na sentença recorrida.”



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0001809-76.2014.5.05.0161, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0001809-76.2014.5.05.0161 até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente